Tribunal: TJSP
Processo: 2124403-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação Judicial. Insurgência contra decisão homologatória de plano de recuperação judicial. Legalidade das cláusulas do plano que se submete à apreciação judicial. Inteligência do Enunciado 44 da Jornada de Direito Comercial. Viabilidade econômica do plano que, todavia, não pode ser aferida pelo juízo, devendo-se respeitar a decisão soberana da assembleia de credores.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação Judicial. Insurgência contra decisão homologatória de plano de recuperação judicial. Legalidade das cláusulas do plano que se submete à apreciação judicial. Inteligência do Enunciado 44 da Jornada de Direito Comercial. Viabilidade econômica do plano que, todavia, não pode ser aferida pelo juízo, devendo-se respeitar a decisão soberana da assembleia de credores. Deságio e 50%, prazo de carência de 18 a 24 meses para início dos pagamentos e de 12 anos para encerramento da recuperação que são razoáveis, à luz do estado deficitário da devedora e do princípio da preservação da empresa. Precedentes. Créditos atualizados pela TR. Indexador, todavia, que implica nenhuma atualização. Ilegalidade declarada, com determinação de atuação pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal. Período de supervisão que se inicia após o escoamento do prazo de carência. Entendimento sedimentado no Enunciado 2 do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial. Supressão das garantias prestadas por coobrigados. Nulidade. Inteligência da Súmula 581 do C. STJ. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2124403-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante BANCO SAFRA SA, é agravado AUBERT
ENGRENAGENS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124403-46.2019.8.26.0000 -Voto no 9621
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2124403-46.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS
MAGISTRADO: JOÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A
AGRAVADA: AUBERT ENGRENAGENS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
Voto n.o 9621
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Insurgência contra decisão homologatória de plano de recuperação
judicial. Legalidade das cláusulas do plano que
se submete à apreciação judicial. Inteligência
do
Enunciado
44
da Jornada de Direito
Comercial. Viabilidade econômica do plano
que, todavia, não pode ser aferida pelo juízo,
devendo-se respeitar a decisão soberana da
assembleia de credores. Deságio e 50%, prazo
de carência de 18 a 24 meses para início dos
pagamentos e de 12 anos para encerramento
da recuperação que são razoáveis, à luz do
estado deficitário da devedora e do princípio da
preservação da empresa. Precedentes. Créditos
atualizados pela TR. Indexador, todavia, que
implica
nenhuma
atualização.
Ilegalidade
declarada, com determinação de atuação pela
Tabela Prática deste Egrégio Tribunal. Período de
supervisão que se inicia após o escoamento do
prazo de carência. Entendimento sedimentado
no Enunciado 2 do Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial. Supressão das garantias prestadas
por coobrigados. Nulidade. Inteligência da
Súmula 581 do C. STJ. RECURSO PARCIALMENTE
ACOLHIDO.
Vistos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124403-46.2019.8.26.0000 -Voto no 9621
3
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra decisão homologatória do plano de recuperação judicial
apresentado por AUBERT ENGRENAGENS LTDA.
2. Inconformado, o credor bancário afirma
que o plano apresentado pela devedora é insubsistente, pois não cumpre
o requisito fundamental consistente na indicação clara da viabilidade
econômica. Insurge-se contra o deságio de 50% aplicado aos créditos
quirografários, prazo de pagamento, atualização monetária pela taxa
referencial cujo índice para 2019 foi de 0%. Bate-se, ainda, contra a
previsão de suspensão de exigibilidade das obrigações dos coobrigados.
3. O recurso é tempestivo e as custas
foram recolhidas nos termos da Lei (cf. fls. 175/6). Há resposta (Cf. fls.
195/208) e a D. PGJ opinou pelo provimento parcial do recurso, consoante
parecer de fls. 217/223.
É o relatório do necessário.
4. O recurso comporta parcial provimento.
Nos termos da Lei de regência, o plano de
recuperação judicial deve conter discriminação pormenorizada dos meios
de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e seu
resumo; demonstração de sua viabilidade econômica; e laudo
econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor,
subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada.
Diante dessa documentação, os credores
votarão a proposta, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir em
questões atinentes à viabilidade financeira do plano1. Em princípio, o
controle a ser exercido é meramente do ponto de vista legal, a fim de
evitar a aprovação de cláusulas contrárias à Lei.
Com efeito, a aprovação do plano de
recuperação judicial é um negócio jurídico que implica novação de
obrigações em condições mais favoráveis à devedora, a fim de que possa
ser possível a manutenção da atividade econômica.
1 A propósito: JOÃO PEDRO SCALZILLI, LUIZ FELIPE SPINELLI e RODRIGO TELLECHEA,
Recuperação de Empresas e Falência, Almedina, 2a ed., p. 406/411.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124403-46.2019.8.26.0000 -Voto no 9621
4
Dessa
forma,
vigora
o
princípio
da
autonomia privada, mas as deliberações tomadas em assembleia devem
observar as normas cogentes estipuladas na Lei de Recuperação Judicial,
bem como aquelas de direito comum, em especial, as normas de ordem
pública.
Em resumo, a insurreição de determinado
credor descontente com o plano não dá azo a que essa ou aquela
cláusula seja anulada, salvo infringência direta à lei de regência.
A propósito, confira-se o enunciado n. 44
da I Jornada de Direito Comercial da CJF/STJ, verbis:
“A
homologação
de
plano
de
recuperação
judicial
aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de
legalidade”.
À luz dessas considerações, passo à análise
da matéria devolvida.
5. Quanto ao deságio de 50%, força é
convir que ele não é abusivo, mas necessário ao soerguimento da
recuperanda. A propósito, em casos análogos, as Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial desta Corte têm inclusive admitido descontos ainda
maiores. A propósito:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESÁGIO DE 60%
Credor recorrente que sustenta que há
abusividade nas cláusulas do plano e que
não foram atendidos os princípios da
proporcionalidade e da boa-fé objetiva,
considerando o deságio, os encargos
irrisórios e o prazo de carência Deságio
de 60% - Saldo remanescente a ser pago
em parcelas, acrescidas de juros de 2% ao
ano

Inexistência
de
abusividade,
considerando o critério da viabilidade
econômica, aprovado pela maioria dos
credores em Assembleia Geral RECURSO
DESPROVIDO
NESSE
TÓPICO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

PRAZO
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124403-46.2019.8.26.0000 -Voto no 9621
5
CARÊNCIA (24 MESES) Prazo definido no
plano e aprovado em Assembleia Geral de
Credores
que
tem
caráter
preponderantemente negocial. Ademais, o
prazo de dois anos de supervisão judicial,
previsto no artigo 61, caput, da Lei
11.101/2005, tem início somente após o
transcurso do prazo de carência fixado,
consoante Enunciado n. II do Grupo
Reservado de Direito Empresarial deste
Tribunal
RECURSO DESPROVIDO NESTE
TÓPICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL PLANO
APROVADO PRAZO PARA PAGAMENTO E
QUITAÇÃO INTEGRAL DOS DÉBITOS - O
plano
estabelece
o
pagamento
dos
credores da Classe III em 180 parcelas
mensais e consecutivas, iniciando-se após o
24a mês subsequente à publicada da
decisão
de
homologação
de
Recuperação
Judicial

Ausência
de
ilegalidade - RECURSO DESPROVIDO NESSE
TÓPICO.2
Em
relação
à
atualização
monetária,
somente haveria de se cogitar de ilegalidade caso não fosse estipulado
qualquer percentual para essas rubricas. Confira-se o entendimento deste
E. Tribunal acerca do tema:
“A incidência de correção monetária e dos juros
remuneratórios de 1% ao ano não contém
ilegalidade. É cediço que a correção monetária
não representa lucro ou acréscimo patrimonial,
destinando-se unicamente à atualização do valor
monetário do crédito. Tal circunstância, contudo,
não lhe subtrai o caráter patrimonial, de modo que,
anuindo os interessados com a adoção de
2 (TJSP; Agravo de Instrumento 2034092-09.2019.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Duartina - Vara Única; Data
do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124403-46.2019.8.26.0000 -Voto no 9621
6
determinado índice, no caso a Taxa Referencial
(TR), deve prevalecer a soberania da Assembleia
Geral de Credores. Só não se admite que a
omissão a respeito da atualização monetária dos
créditos resulte na sua não incidência, mas disso
não se cuida”3
“Também não há se vislumbra qualquer ilegalidade
na limitação da correção monetária pela taxa
referencial (TR) à 2% ao ano e nem tampouco na
fixação dos juros remuneratórios em 5% ao ano,
equivalente à 0,41% ao mês (fs. 2436 dos autos de
origem). Como tem decidido este Tribunal, não se
admite a completa omissão acerca da atualização
do crédito, o que não se trata da hipótese dos
autos. No caso, havendo a previsão da correção
monetária e juros remuneratórios em plano de
recuperação
judicial,
com
aprovação
dos
credores em assembleia, não há abusividade a ser
sanada.”4
Agravo de instrumento. Recuperação judicial.
Plano aprovado pela assembleia geral de credores. Condições gerais de pagamento. Decisões tomadas em assembleia geral de
credores que não são soberanas a ponto de retirar
do Poder Judiciário o controle de legalidade, ainda
que na hipótese de aprovação do plano em
assembleia.
Fixação
de
deságio
em
60%.
Abusividade não configurada. Prêmio por pontualidade. Deságio condicionado que
restabelece, por consequência, o valor originário
em caso de inadimplemento do plano. Ilegalidade
3 (TJSP; Agravo de Instrumento 2126898-39.2014.8.26.0000; Relator (a): MAIA DA CUNHA;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara
de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 08/10/2014; Data de Registro:
11/10/2014.
4 (TJSP; Agravo de Instrumento 2224493-33.2017.8.26.0000; Relator (a): HAMID BDINE; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Lins - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124403-46.2019.8.26.0000 -Voto no 9621
7
não verificada. Prazo de dezoito meses de
carência para o pagamento do débito em doze
anos. Aprovação das medidas pelos credores.
Necessidade
de
concessão
de
prazo
para
reorganização da atividade produtiva. Ausência
de ilegalidade na utilização da taxa referencial
como índice de correção monetária, bem como
na fixação dos juros remuneratórios em 0,25% ao
mês. Possibilidade de alteração do termo inicial, a
fim de que o biênio previsto no art. 61 da Lei
11.101/05 tenha início após o término do prazo de
carência (12 meses). Precedentes. Leilão reverso.
Possibilidade. Ausência de violação ao tratamento
igualitário entre credores. Alegação de iliquidez e
de vinculação dos pagamentos ao fluxo de caixa.
Inocorrencia.
Pagamentos
líquidos.
Cláusulas
contratuais que dão conta de pagamento fixo de
R$ 600.000,00 para a classe, sendo o fluxo de caixa
utilizado como mera projeção para justificar o valor
atribuído. Ilegalidade não verificada. Coobrigados
e garantidores. Extinção. Oponibilidade possível
somente
em
desfavor
dos
credores
que
expressamente anuíra com a aprovação do plano.
Decisão reformada. Recurso provido em parte.5
Na hipótese dos autos, todavia, constata-se
que a Taxa Referencial (TR) está zerada há 2 anos, de modo que, na
prática, o valor dos créditos ficaria sem atualização monetária, o que é
inadmissível, sob pena de onerar ainda mais os credores com um deságio
implícito. Assim, deverá ser utilizada a Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça para a atualização monetária dos créditos. A propósito:
Recuperação judicial. Decisão homologatória de plano. Agravo de instrumento de instituição financeira
5 (TJSP; Agravo de Instrumento 2196746-74.2018.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Limeira - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 16/04/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124403-46.2019.8.26.0000 -Voto no 9621
8
credora. Credora que foi devidamente
convocada à assembleia de credores
mediante publicação de edital (art. 36 da
Lei 11.101/05). O prazo para convocação,
ademais, é direito material, não processual,
sendo desnecessária, portanto, a intimação
dos patronos do agravante. A assembleia
de credores é soberana, ressalvada a
possibilidade de controle judicial de legalidade pelo Poder Judiciário.
Enunciado 44 da I Jornada de Direito
Comercial do Conselho de Justiça Federal.
Precedentes do egrégio STJ. Previsão de
extensão dos efeitos da novação aos
devedores solidários e demais coobrigados.
Impossibilidade, nos termos das Súmulas 581
do STJ e 61 deste Tribunal. Deságio (49,91%),
carência (6 anos) e prazo de pagamento
(14 anos) livremente pactuados, devem ser
admitidos,
não
ensejando
intervenção
sancionadora do Judiciário. A contagem
do biênio de supervisão em Juízo (art. 61 da
Lei 11.101/05) deve, todavia, iniciar-se a
partir do término do período de carência,
de modo a evitar-se o contrassenso que
seria seu encerramento antes mesmo do
início do efetivo cumprimento do plano
homologado. Ausência de juros moratórios
no
plano.
Possibilidade.
Uma
vez
caracterizada a novação das obrigações
da recuperanda (art. 59 da Lei 11.101/05),
não mais subsiste a mora, sendo, portanto,
cabível apenas a pactuação de juros
remuneratórios, dos quais podem os credores abrir mão. Inadmissível, no
entanto, a falta de previsão de atualização
monetária, em especial em vista do longo
prazo previsto para pagamento. Disposição
que apenas preserva o poder aquisitivo da
moeda, não importando em acréscimo.
Recurso
parcialmente
provido,
com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124403-46.2019.8.26.0000 -Voto no 9621
9
determinação de correção pelos índices
da Tabela Prática deste Tribunal.6
6. Quanto ao prazo de carência para início
dos pagamentos, tal ajuste se mostra pertinente, pois possibilitará à
devedora fôlego inicial para recomposição do caixa, a fim de que possa
dar início ao cumprimento do plano. Da mesma forma, o prazo estipulado
de 12 anos para quitação do passivo novado é condizente com o estado
deficitário da devedora e será necessário para possibilitar seu
soerguimento, de modo que, nesses pontos, não há cogitar de afronta à
Lei, a qual deve ser interpretada à luz do princípio da preservação da
empresa (art. 47 da LRF).
7. Já em relação à supressão do biênio de
fiscalização, anote-se que ela afronta a lei de regência (art. 61 da LRF).
Aliás, a matéria se encontra sedimentada, consoante se extrai do
Enunciado 2 do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial7.
8. A instituição financeira se insurge ainda
contra a cláusula que versa sobre a supressão do direito de cobrança em
face dos coobrigados, o que, na esteira do parecer da D. PRG é ilegal, pois
contraria entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, in verbis:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real
ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art.
59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.
11.101/2005.”8
9. Destarte, o recurso é de ser provido a fim
6 (TJSP; Agravo de Instrumento 2124879-21.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jarinu - Vara Única;
Data do Julgamento: 19/09/2018; Data de Registro: 21/09/2018)
7 O prazo de 2 (dois) anos de supervisão judicial, previsto no artigo 61, caput, da Lei
11.101/05, tem início após o transcurso do prazo de carência fixado.
8 REsp n. 1.333.349/SP, tese fixada em sede de julgamento repetitivo, DJe 02/02/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124403-46.2019.8.26.0000 -Voto no 9621
10
de determinar a atualização monetária pela Tabela de Referência
divulgada por este E. Tribunal e também para expungir as cláusulas que
previram a dispensa do período de fiscalização e a supressão das
garantias prestadas por coobrigados.
10.
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima explicitados.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR